Tribunal: STF
Processo: HC 243697
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 915.593/RO. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está preso preventivamente em razão da suposta prática do delito do art. 121, § 2º, incs. I, II e IV (homicídio qualificado por motivo torpe, perigo comum e recursos que dificultaram a defesa da vítima), c/c o art. 62, inc. I, ambos do Código Penal (e-doc. 2, p. 70).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a referida impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega o de excesso de prazo da prisão preventiva, que perdura há mais de dois anos sem formação da culpa. Argui a inidoneidade dos fundamentos da prisão e a ausência de contemporaneidade da medida. Menciona piora, atestada por laudos médicos, no estado de saúde do paciente, a justificar a colocação em custódia domiciliar, nos termos dos art. 318, inc. II, do CPP. Argumenta que a fase de instrução processual se encerrou, de modo que não subsiste justificativa idônea para a manutenção da custódia, decretada com a finalidade de resguardar a instrução criminal. Destaca atributos pessoais favoráveis do paciente, a saber, primariedade, bons antecedentes, emprego lícito, endereço fixo e família estruturada, além da guarda de dois filhos, que dele dependem. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar de monitoramento eletrônico.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a inexistência de ilegalidade manifesta, reservando o exame das pretensões para o julgamento final da impetração, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de julho de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator